Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-76.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. APRECIAÇÃO IMPOSSÍVEL. CDC. APLICABILIDADE. REMUNERAÇÃO. VANTAGEM. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. CAMUFLAGEM DE OLHEIRAS. LESÕES RESULTANTES DO PROCEDIMENTO. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA RÉ. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR DAS INDENIZAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos que condenou a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais e R$ 3.000,00 (três mil reais) referentes aos danos estéticos.
2. Apelação da ré em que requer a reforma da sentença. 2.1. Ressalta, incialmente, que é especialista em micro pigmentação de sobrancelhas e que apresenta seu trabalho por meio de perfis em redes sociais, de modo que sempre deixa claro que é especialista em sobrancelhas e atua como professora, de maneira que não possui qualquer especialização em procedimentos com olheiras. 2.2. Alega que não há relação de consumo ao presente caso, porquanto o procedimento não foi negociado e não houve a realização de remuneração. 2.3. Ressalta que deixou claro os riscos do procedimento. 2.4. Alega, ainda, que a parte apelada deve ser condenada por litigância de má-fé no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2.5. Por fim, entende que os valores das indenizações devem ser reduzidos para o mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), visto que a apelante é microempreendedora individual e a renda que aufere é destinada apenas ao sustento da sua família.
3. Em sede de contrarrazões, a parte autora requer o não conhecimento do recurso, em atenção ao princípio da dialeticidade, bem como o desentranhamento de documentos extemporâneos juntados aos autos.
4. Do princípio da dialeticidade. 4.1. Por exigência dos arts. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 4.2. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 4.3. Preliminar rejeitada.
5. Da juntada extemporânea de documentos. 5.1. As fotos juntadas aos autos se caracterizam como documentos novos, motivo pelo qual a recorrente deveria ter realizado a juntada no momento da apresentação de contestação. Como são fotografias e não foram formadas após a contestação, não estariam aptos a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados. Ademais, a parte recorrente não demonstrou o motivo pelo qual não apresentou os novos documentos em momento oportuno. 5.2. Jurisprudência: “[...] 3. O artigo 435 do CPC/2015 dispõe sobre as hipóteses de juntada de novos documentos nos autos. A primeira situação diz respeito quanto à necessidade de se comprovar fatos ocorridos depois da apresentação da peça inicial e da contestação. A outra possibilidade é quando há a necessidade de se contrapor prova documental produzida nos autos do processo. Em ambas as situações, há a necessidade de a parte comprovar a não apresentação da prova documental na inicial ou na peça de defesa, de modo a demonstrar a não ocorrência de má-fé e deslealdade pela prática do ato.4. Entretanto, a situação exposta na lide não se encaixa em nenhuma das duas situações, não sendo possível a sua apreciação.[...]”(20150710237780APC, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 4a Turma Cível, DJE: 29/5/2017.). 5.3. Não devem ser apreciados os documentos juntados aos autos nesta sede recursal.
6. Da aplicabilidade do CDC. 6.1. Necessário confirmar o entendimento do juízo singular acerca da aplicação do CDC ao presente caso, uma vez que remuneração, para relação de consumo, significa o recebimento de vantagem, a qual não necessariamente deve ser pecuniária. Logo, a remuneração prevista no §2o do art. 3o do CDC pode ocorrer de maneira indireta. 6.2. Assim, como bem destacou a sentença, no presente caso, mesmo que não tenha havido remuneração, a apelante poderia se beneficiar do serviço prestado, ainda que de maneira gratuita, com a divulgação de seu trabalho para atrair novos clientes. 6.3. Necessária aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso dos autos.
7. É incontroverso o fato de que a autora se submeteu a procedimento estético a fim de melhorar a aparência de suas olheiras em julho de 2018 e que o procedimento não alcançou o fim pretendido. 7.1. Além do relatório médico, consta de laudo realizado no IML que houve lesões por meio físico/químico (perfuração e infiltração de pigmento na região palpebral). Ademais, o mesmo relatório ressaltou que “as lesões escuras são passíveis de melhora com sessões de laser para remoção da tatuagem e que normalmente são necessárias várias sessões.” O laudo ressaltou que a melhora pode não ser completa. 7.2. Das provas juntadas aos autos pela parte recorrida, verifica-se que a recorrente realiza outros tipos de serviço, tais como micro pigmentação capilar e camuflagem de estrias. 7.3. As declarações assinadas pela autora de que confiava no trabalho da ré e de que os resultados não foram cem por cento satisfatórios, foram feitas no dia 18/10/2018 e o tratamento estético foi realizado em julho de 2018. Portanto, verifica-se tentativa da ré em afastar sua responsabilidade pelo procedimento realizado. 7.4. De acordo com as mensagens de texto acostada aos autos, a apelante diz que tentou camuflar as olheiras de sua cliente, mas que ficou pior.
8. Conforme a prova juntada aos autos verifica-se ter havido falha nos serviços estéticos prestados pela ré, de maneira que se encontram presentes os requisitos que impõem o dever de indenizar: ato ilícito culposo, dano e nexo de causalidade.
9. Dos danos morais. 9.1. O dano moral emerge da própria conduta lesiva, prescindindo de prova. No presente caso, não pode ser desconsiderado que a vítima leva consigo marcas abaixo dos olhos que só podem ser disfarçadas com maquiagem e que, conforme o laudo do IML, pode ser amenizada, mas não apagada de sua face. 9.2. Inexiste critério rígido para se fixar indenização por danos morais. No entanto, na sua fixação, deve se levar em conta, além do nexo de causalidade (art. 403 do CC), os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração do quantum, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. 9.3. A indenização por danos morais não pode ser fonte de enriquecimento da vítima, devendo o valor da indenização ser fixado, em montante razoável, com prudência e moderação. 9.4. Dessa forma, verificando-se a extensão dos prejuízos causados, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado no juízo a quo, a título de compensação por danos morais, mostra-se suficiente.
10. A cumulação das indenizações por dano moral e dano estético, decorrentes do mesmo fato, somente é possível se passíveis de identificação em separado (AAERESP 201456/DF, 3a Turma, Rel. João Otávio de Noronha, DJe 18.6.13). É dizer ainda: as indenizações pelos danos morais e estéticos podem ser cumuladas, ainda que derivadas do mesmo fato jurídico, se incompatíveis suas causas e passíveis de apuração em separado. 10.1. Para que ocorra o dano estético, basta a degradação física sofrida pela vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros. 10.2. O dano estético está caracterizado pela mancha escura abaixo dos olhos da apelante, as quais surgiram após a realização de procedimento para camuflagem das olheiras. Mancha esta que, de acordo com os laudos médicos juntados aos autos, não pode ser removida por completo. 10.3. Nesse sentido, verifica-se que a apelada acabou sofrendo lesão anormal e definitiva em razão do evento danoso ocorrido. Assim, o dano estético fixado no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se suficiente para compensar a repercussão que a lesão permanente trará na vida da apelada.
11. Da litigância de má-fé. 11.1. Em que pesem as alegações da recorrente, não merece prosperar o referido pedido, porquanto para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. 11.2. No caso em questão, a parte apelada somente apresentou seu direito a satisfação de uma obrigação e utilizou de todos os meios admitidos para fazer cumprir sua pretensão. 11.3. Na hipótese, a apelada, ora autora não alterou a verdade dos fatos, não ficando evidenciado nos autos qualquer comportamento que implique em ato atentatório a dignidade da justiça. 11.4. Não há que se falar em condenação da recorrida por litigância de má-fé, visto que exerceu apenas seu direito.
12. Recurso improvido.